Tribunal: STF
Processo: HC 211320
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 655.739/SP, assim ementado (eDOC 3):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO STJ. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ.



    1. Não se conhece de agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.



    2. Agravo regimental não conhecido.



    Narra o impetrante, em suma, que: a) o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 155, § 4º, IV, c/c o art. 14, II, ambos do CP, à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, substituída por duas restritivas de direitos; b) em sede de apelação, o recurso da defesa foi parcialmente provido, apenas para que fosse fixado o regime aberto para o cumprimento da pena, mantida, no mais, a sentença; c) a ação penal é improcedente por tratar-se, no caso, de crime insignificante, uma vez que o paciente foi denunciado por tentativa de furto de aproximadamente 7 (sete) metros de fios de cobre pertencentes à empresa “Larplas”, sequer com avaliação formal nos autos; d) além do valor ínfimo do objeto em questão, a conduta não chegou a se consumar, de modo que não houve qualquer prejuízo à vítima.



     À vista do exposto, pugna pela absolvição do paciente, pela atipicidade da conduta. Alternativamente, requer seja reconhecido o privilégio, com a diminuição da pena imposta.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 



    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal. (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei). 



    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira: 



    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, “a”, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.032015, grifei). 



    Outros precedentes: HC 112.836, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15.08.2013; e HC 116.437, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 19.06.2013. 



    Por outro lado, a Corte compreende ainda que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128.693 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14.10.2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86.367, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30.09.2008, grifei)



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. 



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, se verifica.



    Com efeito, o paciente foi condenado por tentativa de furto, nos seguintes termos (eDOC 2, p. 32-34):



    “[…]



    Assim, o conjunto probatório é harmônico, robusto e conclusivo quanto à materialidade e à autoria do crime de furto imputado.



    Ora, o próprio acusado confirmou a prática do crime, o qual apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dele, eis que foi impedido de consumar o delito em razão da chegada dos guardas ao local dos fatos.



    No mais, a qualificadora do concurso de agentes também restou sobejamente provada, haja vista a prova oral contundente produzida no curso da ação penal.



    Não é caso de aplicação da qualificadora do rompimento de obstáculo, uma vez que o laudo não é claro nesse sentido. Fica excluída essa qualificadora.



    Ressalvo que o crime de furto não se consumou, pois o réu não obteve a posse tranquila dos bens que pretendia subtrair, haja vista ter sido surpreendido pelos policiais antes mesmo de empreender fuga, percorrendo, contudo, grande parte do iter criminis, e merecendo, assim, a redução mínima prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal.



    […]



    Não se aplica o princípio da insignificância. A ação envolveu bem que conta com valor economicamente apreciável, consolidando a tipicidade do ato também em sua dimensão material, consoante jurisprudência dominante, bem representada pelo v. aresto do C. Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    […]



    Portanto, não é recomendável ou justo premiar a ré com a aplicação do princípio da insignificância, ainda que a “res furtiva” não tenha grande valor de mercado.



    […]



    Demonstrada a parcial procedência da imputação contra o acusado, não existindo justificativas para os seus atos, passo à dosimetria da pena a ser aplicada.



    A culpabilidade entendida não só como fundamento e limite da pena, mas também como reprovação ao agente pelo crime cometido ultrapassa o normal desvalor do furto, em circunstâncias e com consequências que não se mostram agravadas.



    Consideradas essas circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena base acima do mínimo legal, em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, com 11 (onze) dias multas, em razão dos maus antecedentes (fls. 47/54).



    Na segunda fase da fixação da pena, reconheço a atenuante da confissão, retornando ao patamar inicial, de 02 (dois) anos de reclusão, com 10 (dez) dias multa. . 



    Por fim, o crime de furto não se consumou, sendo certo, no entanto, que o acusado percorreu parte do iter criminis, motivo pelo qual reduzo a pena em 1/3 (um terço), tornando-a definitiva em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, e 06 (seis) dias-multa.



    Fixo cada dia-multa no valor mínimo legal, pois não há nos autos elementos que autorizem a fixação de valor mais elevado (C.P., art. 60, “caput”).



    Tendo em vista que o réu confessou a prática delitiva e demonstrou-se arrependido, não sendo reincidente específico, com recuperação da res furtiva, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por uma pena de prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, além de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo da pena corporal.



    A substituição da pena privativa de liberdade pela aplicação do disposto no art. 44 do Código Penal se demonstra adequada e suficiente para a repressão do delito. Em que pese o desvio de conduta, impõe-se uma tentativa de ressocialização do acusado, não havendo necessidade de leva-lo ao cárcere.



    A pena será cumprida em regime inicial semiaberto, observado o disposto artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal, em razão dos maus antecedentes, no caso do acusado não cumprir a pena alternativa.”



    O Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao apelo da defesa, apenas para fixar o regime aberto, conforme se extrai do seguinte excerto (eDOC 2, p. 39):



    “[…]



    Assim, a condenação era de rigor. Bem reconhecida, também, a qualificadora do concurso de agentes.



    As penas foram dosadas com critério, aplicadas acima do mínimo, considerados os maus antecedentes (fls. 47/54), o que impede, também, o reconhecimento do furto privilegiado. Bem dosada, também, a fração pela tentativa, considerado o “iter criminis” percorrido.



    O regime prisional eleito, no entanto, pode ser o aberto, pois, apesar dos maus antecedentes, uma vez que já substituída a privativa de liberdade por restritivas de direito, medidas que se apresentam como socialmente adequadas.



    Nessa conformidade, dá-se parcial provimento ao apelo, para fixar ao réu o regime prisional inicial aberto, mantendo, no mais, os termos da r. decisão ora apelada.”



    O STJ, por sua vez, não conheceu do habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública, ao entender que “ocorrendo o trânsito em julgado de decisão condenatória nas instâncias de origem, não é dado à parte optar pela impetração de writ nesta instância superior, uma vez que a competência do STJ prevista no art. 105, I, e, da Constituição Federal restringe-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados.” (eDOC 4, p. 2).



    Pondero que a aplicação do Princípio da Insignificância, na linha do que decidido por esta Corte, pressupõe ofensividade mínima da conduta do agente, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão jurídica causada e ausência de periculosidade social (cf. RHC 113.381, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.02.2014).



    No presente caso, entendo que tais requisitos foram preenchidos em sua totalidade. 



    Trata-se de condenação a uma pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão pela tentativa de furto de “07 (sete) metros de fio de cobre de diâmetro grosso e retalhos de fios de menor calibre”. O crime foi cometido sem violência ou grave ameaça contra pessoa e o objeto do furto não foi avaliado nos autos para aferição do valor econômico.



    Ademais, o fato de o delito em tela ter sido praticado em concurso de agentes, em vista do substrato fático constante dos autos, é irrelevante para ao exame que ora se realiza, notadamente considerando que, como já asseverou o Plenário desta Corte, em casos análogos ao presente, a existência de circunstâncias qualificadoras ou agravantes não impedem, por si só, o reconhecimento de atipia material (HC’s 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2016), quando presentes os requisitos do princípio bagatelar. 



    Na mesma direção, tampouco a anotada existência de anterior condenação criminal, inviabiliza, por si só, a incidência do princípio da insignificância. Nesse sentido, aliás, é o precedente do Plenário desta Suprema Corte:



     
“PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. 1. A aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (conglobante), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados. 2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto.” (HC 123.108, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03.08.2015) 



    Efetivamente, penso tratar-se de flagrante ilegalidade a persecução penal movida em desfavor do ora paciente e a movimentação de toda estrutura do Poder Judiciário, em razão da tentativa de furto de alguns metros de fios de cobre, que não chegaram a sair da esfera de vigilância da vítima e sequer foram avaliados para aferição do valor econômico.



    Na linha desse entendimento, cito precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte, nos quais também foi concedida a ordem em casos análogos ao presente:



    “Penal. Habeas Corpus substitutivo de revisão criminal. Furto tentado. Aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Ordem concedida de ofício. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. 2. O Plenário do STF, no julgamento do HC 123.734, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, decidiu que: “(i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c , do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade (...)”. 3. Não obstante a reincidência, o reduzido grau de reprovabilidade da conduta (tentativa de furto de 6 unidades de salame avaliados em R$ 135,26) justifica a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, tal como decidido no HC 137.217, Redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes. 4. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da execução penal.” (HC 142.083, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02.10.2018, grifei)



    “Penal e Processual Penal. 2. Furto e insignificância. 3. A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (HCs 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2016). 4. Hipótese de furto de um creme finalizador marca Vitiss, um creme hidratante marca Nívea e um creme hidratante marca Johnson, avaliados em R$ 45,80. 5. Agravo regimental provido para conceder a ordem de habeas corpus e reconhecer a atipicidade material da conduta de modo a absolver o paciente.” (HC 159.592 AgR, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. em 03.03.2020). 



    3. Ante o exposto, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício, nos termos do art. 192 do RISTF, a fim de absolver o paciente JOÃO BATISTA DE ARRUDA, por aplicação do princípio da insignificância, com fundamento no art. 386, III, do CPP.



    Comunique-se, com urgência e pelo meio mais expedito, ao Juiz da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão. 



    Comunique-se, outrossim, ao TJSP e ao STJ.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente